Tribunal: TJBA
Processo: 8053061-13.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053061-13.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: DALVA DE SANTANA Advogado(s): THEMYS DE OLIVEIRA BRITO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO NA FOLHA DO BENEFÍCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA ANTECIPADA. SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Encontra-se ausente os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela pretendida, por ter sido apresentados os contratos de empréstimos questionados, cuja pactuação foi realizada de modo presencial, bem como não há comprovação de devolução dos valores recebidos na conta bancária, por parte da autora. 2. O questionamento quanto à autenticidade da assinatura, demanda dilação probatória. 3. É exercício regular do direito do credor, os descontos na folha do benefício. Agravo de instrumento a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos os autos deste Agravo de Instrumento 8053061-13.2023.8.05.0000, da Comarca de Feira de Santana – BA, em que é agravante DALVA DE SANTANA e agravados BANCO BRADESCO SA e CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente).